Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-62.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Direito Civil. Recurso Inominado. Cerceamento de defesa não caracterizado. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Responsabilidade do condutor do veículo que colide na traseira. Danos materiais comprovados – Valor do dano. redução devida. preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença de procedência parcial dos pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 7.384,88, em razão de colisão de seu veículo no do autor. Em suas razões recursais, alega cerceamento de defesa no sentido de que não teria sido oportunizado à requerida a chance de produzir prova contrária aos orçamentos juntados pela autora. Tece considerações sobre inobservância do princípio da cooperação processual (“ao determinar o pagamento integral do valor apresentado no orçamento da Autora, sem considerar a possibilidade de parcelamento ou a busca por alternativas que permitissem a reparação do veículo em condições mais acessíveis à Recorrente, demonstra uma falta de cooperação processual”), bem como sobre proporcionalidade e razoabilidade e ampla defesa.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: i) avaliar se houve ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa; ii) verificar a responsabilidade da ré pelo dano decorrente de colisão no veículo da autora; iii) aferir o montante do dano material.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. A tramitação processual transcorreu na mais absoluta legalidade, com respeito ao contraditório e ampla defesa. Ambas as partes tiveram oportunidade de se manifestar nos autos, bem como acessaram todas as provas a ele juntadas, não havendo se falar em nulidade por ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
5. Presume-se culpado o condutor que colide com a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
6. Isso porque os arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. Portanto, era dever da ré observar o tráfego da via e manter distância segura do veículo à sua frente, o que, pelo conjunto probatório acostado, deixou de fazer, limitando-se a afirmar que a colisão se deu devido à frenagem brusca da autora. Portanto, presentes os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, cabível a responsabilização da ré pelo acidente.
7. Quanto ao montante do dano material, assiste parcial razão à recorrente. Das fotos (ID Num. 74052289 - Pág. 6 e ID Num. 74052289 - Pág. 17) e vídeos (ID 74052294, ID 74052295 e ID 74052296) carreados se extrai evidencia de danos ao para-choque traseiro e seus refletores direito e esquerdo, bem como na tampa traseira do veículo da autora, sendo que nesta última vê-se que o dano não prejudicou sua funcionalidade, tampouco a autora afirmou tenha isso acontecido, daí se concluir desnecessária a troca da tampa como um todo, o que está previsto nos orçamentos apresentados pela autora (ID Num. 74052262 - Pág. 1 e ID Num. 74052263 - Pág. 1).
8. Diante desse cenário e com base em tais evidências documentais e no critério da equidade e da experiência comum, de acordo com o conteúdo dos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95, adequando-se o valor às circunstâncias do caso concreto, acolho como medida de justiça a adoção do orçamento trazido pela ré e contido no ID Num. 74052292 - Pág. 1 no valor de R$ 3.350,00 acrescido de 20%, o que alcança R$ 4.020,00, posto que dele não constam as lanternas traseiras direita e esquerda.
V. Dispositivo
9. preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido
Apenas para reformar parcialmente a sentença para reduzir o valor da condenação em danos materiais de R$ 7.384,88 para R$ 4.040,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
10. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.